Tribunal: STF
Processo: ARE 1534190
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa se transcreve:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DE INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a concessão do indulto natalino com fulcro no Decreto n. 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do referido ato normativo (SL n. 1698 MC-REF/RS), como se deu na espécie. 2. Diretriz do Supremo Tribunal Federal adotada pela Terceira Seção do STJ a qual, com o objetivo de uniformizar o entendimento daquela Corte com o do STF, e a fim de prezar pela segurança jurídica, modificou sua convicção para “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.” (AgRg no HC n. 890.929/SE), orientação também refletida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (vide TJPA, AgExPe n. 0817222-78.2023.8.14.0000). 3. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 58, p. 1).

2. No recurso extraordinário, a parte agravante aponta violação ao art. 5º, incs. LVII, da Constituição, ao argumento de que foi utilizada como fator impeditivo para a concessão do indulto condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas) que ainda não teria transitado em julgado.  

3. O Tribunal de origem negou seguimento ao recursos extraordinário por não ter havido prequestionamento da questão constitucional suscitada. Conclui-se serem aplicáveis os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 

4. No agravo interposto, o recorrente sustenta que a matéria questionada é claramente constitucional e de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, devendo ser afastados os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Requer o processamento do RE e o encaminhamento dos autos ao STF.

É o relatório. 

Decido.

5. Este agravo não comporta seguimento.

6. Quanto ao afastamento do indulto pela pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo, a Corte local deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, considerando o disposto no art. 11, caput e parágrafo único do Decreto nº. 11.302, de 2002. Assentou que, muito embora fosse cabível, em tese, a concessão do indulto para o tráfico privilegiado, existiam condenações pela prática dos crimes do art. 147, caput, e 163 do CP e pelo art. 33, caput, Lei n. 11.343, de 2006, este último impeditivo.

7. Na linha do que assentado na decisão que inadmitiu o RE na origem, as questões articuladas pela parte recorrente não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, estando evidenciada a ausência de prequestionamento. As matérias constitucionais, tampouco os dispositivos supostamente violados, sequer constaram como fundamento de decidir, tampouco foram opostos embargos de declaração. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

8. Ainda que superado o óbice acima, o exame das pretensões recursais demandaria, necessariamente, a interpretação prévia e aprofundada de normas infraconstitucionais. 

9. Com efeito, as questões articuladas têm caráter nitidamente infraconstitucional, cujo equacionamento é condição antecedente para, só então, se cogitar de eventual violação aos artigos constitucionais apontados. Nessa moldura, eventual afronta constitucional seria, quando muito, reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da firme jurisprudência desta Corte.	

10. Por fim, tampouco vislumbro ilegalidade flagrante passível de correção por habeas corpus. Em consulta ao site do TJPA, verifica-se que a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0807378-82.2022.8.14.0051), adotada como impeditiva para concessão da benesse e objeto de insurgência defensiva justamente pela pendência recursal, transitou em julgado em 24/06/2025. 

11. A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022 (no caso dos autos, o delito de tráfico de drogas) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha,  o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS, frisou:

“12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:
    ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).
    ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).
    ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).
(...)
16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).

12. Posteriormente, a medida liminar foi referendada pelo Plenário. Eis a ementa do acórdão:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”
(SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).

13. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024), e em reforço, as decisões por mim proferidas no HC nº 234.920/SP (j. 16/01/2024, p. 17/01/2024) e no RHC nº 246.437/PR (j. 07/10/2024, p. 08/10/2024).

14. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado não apenas no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, mas também no âmbito de diversos habeas corpus, não há ilegalidade a ser reparada.
15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator